Tribunal: TJMT
Processo: 0007199-70.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007199-70.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GILSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 830.876.801-68 (APELANTE), ELIZETE SMERDECK DA MACENA VIEIRA - CPF: 003.748.281-56 (VÍTIMA), JOSE NETO SILVA DAMASCENA - CPF: 568.911.721-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES
– PEDIDO ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – SUFICIÊNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REGISTRO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – REQUISIÇÃO DE NOVAS MEDIDAS PROTETIVAS – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR – JULGADOS DO TJDF – RESISTÊNCIA – AGRESSÃO FÍSICA AO AGENTE POLICIAL – JULGADO DA TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – ACORDÃO DO TJDF –
RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que as vítimas se sintam verdadeiramente intimidadas por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Para a tipificação da ameaça pressupõe-se que a conduta do agente provoque sensação de insegurança ou mal-estar na vítima (Direito Penal Esquematizado. Parte Especial. 4. ed. São Paulo: Método Forense, 2010. p. 224).

“Se a vítima procurou a proteção estatal, representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147, do CP.”
(TJDF, Ap n° 20130110551724)

“A resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Classifica-se como crime de mera conduta; a simples oposição ao ato que se pretende repelir, basta para sua consumação.”
(TJMT, AP N.U 0001459-85.2014.8.11.0027)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007199-70.2017.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): GILSON RODRIGUES VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GILSON RODRIGUES VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 102294), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e resistência [concurso material] a 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto - art. 147 do CP c/c a Lei no 11.340/2006 e art. 329,
caput
, do CP - (ID 86213959).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações de ambos os crimes.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 86213967).

Prequestiona os arts. 147 e 329 do CP,
“compreendendo-se que a decisão os viola literalmente”
(ID 86213967).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86213970).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 147 caput, c/c artigo 61, inciso II, “f” (violência doméstica) e “h” (idoso), na forma do artigo 71 (por duas vezes), parágrafo único, c/c artigo 329, caput, todos do Código Penal – Pleito de absolvição por ausência de provas seguras para condenação – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras das vítimas aliadas aos outros elementos de convicção – É irrelevante se o agente pretende ou não concretizar as ameaças, sendo suficiente que provoque temor nas vítimas – Pretendida a absolvição do crime previsto no artigo 329, caput, do CP – Inexistência de prova – Improcedência – Depoimentos coerentes e seguros dos policiais, aptos a comprovar a resistência à prisão – Ausência do exame de corpo e delito que foi suprida por outros meios – Manutenção da condenação - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID

87241995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01° FATO.

No dia 25 de setembro de 2017, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado GILSON RODRIGUES VIEIRA, com consciência e Vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a Vitima Elizete Smerdeck da Mascena, sua ex-convivente, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave.

[...] Neste viés, no dia dos fatos, o denunciado se dirigiu à residência do pai da vítima, o Sr. José Neto, onde ela se encontrava, e começou a ameaçar a vítima Elizete com palavras do tipo “se você não voltar, vai se ver comigo, vou fazer com as próprias mãos”.

A vítima ainda relatou que Gilson fica rondando sua casa desde às 05h da manhã, some e volta novamente, e que fica ligando e fazendo ameaças dizendo que se ela arrumar outro companheiro vai “amanhecer com a boca cheia de formiga”.

02° FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em ato contínuo ao 1o FATO acima narrado, o denunciado GILSON RODRIGUES VIEIRA, com consciência e vontade, ameaçou a vítima José Neto Silva da Mascena, seu ex-sogro, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave.

Consta do caderno investigativo que o denunciado, após ameaçar a vítima Elizete Smerdeck da Mascena, também ameaçou a vítima José Neto Silva da Mascena, pai de Elizete e seu ex-sogro, dizendo que ia bater nele assim que conseguisse arrombar o portão e entrar em sua casa. A vítima ainda alegou que o denunciado disse que “se Elizete não voltar com ele, a família toda vai ver com o que ele é capaz de fazer”.

03o FATO.

Ainda nas mesma circunstâncias de tempo e local, após o cometimento dos fatos retro narrados, o denunciado GILSON RODRIGUES VIEIRA, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, conforme auto de Resistência de f. 17.

[...] a guarnição da Polícia Militar foi informada de que Gilson estaria se escondendo em uma residência localizada na Avenida Botocudos.

Em diligência ao endereço informado, os milicianos lograram êxito em encontrar o denunciado, que ele estava bem alterado. Ao solicitar que este colocasse as mãos na cabeça para revista pessoal, Gilson desobedeceu a ordem e investiu contra os policiais com socos e chutes, ocasião em que os agentes da lei foram obrigados a usar força física moderada para conter o implicado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GILSON RODRIGUES VIEIRA, como incurso nas disposições artigo 147, caput, c.c artigo 61, II, “f” (violência doméstica) e “h” (idoso), por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, parágrafo único, c.c artigo 329, caput, todos do Código Penal [...]
”
(José Jonas Sguarez Júnior, promotor de Justiça - ID 86133508)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de resistência a prisão, boletim de ocorrência e depoimentos prestados na esfera policial e na Judicial.

No que tange a autoria delitiva do acusado, pelo crime em analise, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas pela ofendida em Juízo.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas nas declarações das vitimas e testemunhas, que se encontra em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual e, escorado no principio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que excluam os crimes ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a agravante contida no artigo 61, inciso II, “f" e do Código Penal, uma vez que a ofendida ELIZETE é ex-companheira do réu GILSON RODRIGUES VIEIRA e a vitima JOSE NETO é maior de 60 (sessenta) anos.

Considerando que ambos os crimes de ameaça foram cometidos mediante mais de uma ação do agente, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, logo, deve o segundo crime de ameaça ser havido como continuação do primeiro, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Desta forma, sendo as penas idênticas, deve ser aplicada a pena de um dos crimes, aumentada no caso concreto da fração de 1/6 (um sexto).

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denuncia para CONDENAR o réu GILSON RODRIGUES VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 147, cabeça, c/c artigo 61, inciso II, “f” (violência doméstica) e “h” (idoso), na forma do artigo 71 (por duas vezes), paragrafo único, c/c artigo 329, caput,

na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

[...] Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea do Código Penal, o réu devera cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime ABERTO [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 86213959)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Resistência à Prisão no 2017.319560 (ID 86133517), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Lucas Lourenço e Felipe Rodrigues Costa e Silva (ID 86133512), das vítimas Elizete Smerdeck da Mascena e José Neto Silva da Mascena (ID 86133514), bem como o interrogatório do apelante GILSON RODRIGUES VIEIRA (ID 86133517).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Lucas Lourenço e Felipe Rodrigues Costa e Silva, as vítimas Elizete Smerdeck da Mascena
e
José Neto Silva da Mascena e
interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 86213993).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.9.2017, sem horário preciso, na Comarca de Jaciara, o apelante se dirigiu até a residência da vítima José Neto da Silva [genitor da vítima Elizete], local que a vítima Elizete Smerdeck da Mascena estava, momento em que a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave [FATO 1]; Ato contínuo, o apelante começou a ameaçar a vítima José Neto Silva da Masceno, o qual falou que
“ia bater nele assim que conseguisse arrombar o portão e entrar em sua casa”
e
“se Elizete não voltar com ele, a família toda vai ver com o que ele é capaz de fazer”
[FATO 2] (ID 86133508);

- nas mesmas condições de tempo e local, o apelante, ao ser abordado pelos policiais militares
Lucas Lourenço e Felipe Rodrigues Costa e Silva, desobedeceu a ordem de colocar as mãos na cabeça e deferiu socos e chutes para resistir à prisão, momento em que os agentes
“foram obrigados a usar força física moderada para conter o implicado”
[FATO 3] (ID 86133508);

- a vítima
Elizete Smerdeck da Mascena, em ambas as fases da persecução penal, revelou que já teria medidas protetivas [Código 90205/Comarca de Jaciara] em desfavor do apelante; Narrou que no dia do fato, o apelante estava muito alterado e, ao chegar no local do ocorrido,
“chutou o portão; não deixava ninguém sair para o lado de fora do portão; ameaçou dizendo que a depoente iria ver o que ele ia fazer com ela, se ele não fizesse teria quem fizesse”
, momento em que ligou para a polícia (IDs
86133514/
86213993);

- a vítima José Neto da Silva da Mascena, na delegacia de Policia e em Juízo, relatou que o apelante teria chegado na sua residência muito alterado, mas, por se tratar de seu ex-genro, pediu diversas vezes para que fosse embora e, após, o apelante iniciou diversos chutes contra o portão da vítima e o ameaçou de causar-lhe lesões corporais [
“iria pegar a vítima; entrar dentro da sua casa e bater em você”
] (IDs 86133514/86213993);

- os policiais militares Felipe Rodrigues Costa e Silva e Lucas Lourenço, nas duas fases da persecução penal, ratificaram que ao abordarem o apelante, ele foi para cima dos policiais e tentou agredi-los com chutes e socos. Ato contínuo, o apelante desobedeceu a ordem direta de colocar as mãos atrás da cabeça, o qual expressou que
“não vou preso porque não fiz nada, que colocar a mão na cabeça nada”
, momento em que ao ser algemado, acertou um chute no policial militar Lucas Lourenço (IDs 86133512/86213993);

- o apelante, na Delegacia de Polícia e em Juízo, negou a autoria dos fatos que lhe foram atribuídos (IDs
86527592/
86527626).

Dito isto, vejamos.

Os depoimentos das vítimas Elizete Smerdeck da Mascena e José Neto da Silva da Mascena, em ambas as fases da persecução penal, mostraram coerência no sentido de que o apelante os ameaçou de causar-lhes lesões corporais, assim expressas:
“que a depoente iria ver o que ele ia fazer com ela, se ele não fizesse teria quem fizesse; iria pegar a vítima; entrar dentro da sua casa e bater.”
(IDs 86133514/86213993)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que as vítimas se sintam verdadeiramente intimidadas por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Para sua tipificação, pressupõe-se que a conduta do agente provoque sensação de insegurança ou mal-estar na vítima (Direito Penal Esquematizado. Parte Especial. 4. ed. São Paulo: Método Forense, 2010. p. 224).

Registre-se que, na época do fato, o apelante possuía medida protetiva contra si, em favor da vítima Elizete Smerdeck da Mascena, também por ameaça no ambiente doméstico, deferida no dia
3.3.2017
[Código 90205/N.U. 1481-92.2017.811.0010/3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara], de modo a configurar sua natureza pessoal agressiva.

Nesse contexto, o apelante provocou temor nas vítimas, sobretudo ao considerar que, após os fatos, Elizete Smerdeck da Mascena e José Neto da Silva da Mascena, representaram criminalmente o apelante e buscaram novas medidas protetivas (ID 86133514).

Em situação semelhante, o e. TJDF decidiu:

“Se a vítima procurou a proteção estatal, representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147, do CP.”
(Ap n° 20130110551724 – Relator: Des. Souza e Ávila – Segunda Turma Criminal – 5.2.2015)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No que tange à resistência, as versões dos policiais militares Felipe Rodrigues Costa e Silva e Lucas Lourenço, na delegacia de Polícia e em Juízo, corroboradas com o
Auto de Resistência à Prisão no 2017.319560 (ID 86133517), permitem concluir que, após abordagem policial, houve resistência à prisão em flagrante, tendo o apelante deferido agressão física em desfavor do policial militar
Lucas Lourenço.

Além disso, foi necessário o uso moderado de força pelos agentes policiais, visto que o apelante
“investiu contra a guarnição com socos e chutes, oferecendo resistência”
(ID 86133512).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Classifica-se como crime de mera conduta; a simples oposição ao ato que se pretende repelir, basta para sua consumação.”
(TJMT, AP N.U 0001459-85.2014.8.11.0027 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2016)

Enfim, os elementos da resistência foram plenamente demonstrados, razão pela qual se impõe a conservação da sentença também nesse ponto.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021